Tribunal: TJPA
Processo: 0059787-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059787-41.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: FRANCISCA DE SALES RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. REVISÃO DO CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPUTO OU RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NO PERÍODO DO AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR (29.01.2005) ATÉ A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE INATIVIDADE (21.01.2015). IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
SENTENÇA REFORMADA.

1 - Não se pode acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, face as peculiaridades do caso concreto, onde o pedido da inicial consiste na
revisão de aposentadoria da servidora pelo regime próprio de previdência estadual, para que sejam contabilizados os recolhimentos previdenciários ocorridos no período compreendido entre a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade,
em 29.01.2005
, até a publicação da Portaria de aposentadoria, em 21.01.2015, ou, alternativamente, haja restituição dos descontos previdenciários realizados no período, o que indica, em tese, a possibilidade de responsabilidade do Estado do Pará pela restituição pleiteada, tendo em vista que os descontos previdenciários foram realizados

pela Secretária Executiva de Administração do Estado do Pará, em favor do FINANPREV, conforme verificado da ficha financeira e da própria portaria de aposentação da servidora constantes do ID-982114-Pág.01/29 e do ID-982123-Pág.12;

2 -
In casu
não se caracterizou a existência de direito a revisão da aposentadoria pleiteada na inicial, para que sejam considerados os recolhimentos previdenciários ocorridos no período compreendido entre a aposentadoria compulsória a publicação da Portaria de aposentadoria, posto que de fato, a partir dos 70 (setenta) anos de idade, a servidora foi afastada do cargo
por força da regra estabelecida no art. 111 da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), transmudando a partir daí o seu vínculo jurídico de servidora estatutário da ativa para o vínculo previdenciário de inatividade, tendo em vista que deixou de existir uma das características principais da relação laboral sinalagmática consistente na contraprestação do dispêndio do serviço, para o recebimento da remuneração correspondente ao cargo, inobstante o prosseguimento da servidora na folha financeira do Estado do Pará, na qualidade da ativa junto à Fundação da Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), até a publicada da portaria de aposentação no dia 10.02.2015, com o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes,

o que transpareceu à falsa ideia de continuidade de relação jurídica estatutária da ativa,

o que de fato não ocorreu, pois na realidade a servidora já se encontrava na inatividade, por conseguinte, não podem ser incluídas no cálculo previdenciário as contribuições previdenciárias recolhidas na inatividade da servidora (STJ – 1.ª TURMA -
RMS 48.892/RJ, julgado em 15/10/2019, DJ 18/10/2019);

3 - Outrossim, também não pode ser acolhido o pedido de restituição das contribuições realizadas pela servidora no período da inatividade, tendo em vista que à época da aposentadoria, em 29.01.2005, já vigorava a Emenda Constitucional n.º 41/2003, que alterou o sistema previdenciário, com a previsão de recolhimento de contribuições dos servidores inativos e alteração do regime de paridade e integralidade que era vigente, na forma da redação do art. 40
caput
e §§1.º e 3.º, da CF,

que foi

julgada constitucional pelo STF na ADI 3105/DF, portanto, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade nos recolhimentos previdenciários realizados na inativa, por força do princípio
tempus regit actum,
não se caracterizando assim a existência de enriquecimento ilícito da administração em seu desfavor;

4 - A
servidora não sofreu qualquer prejuízo, seja no seu cálculo de aposentadoria, como também em relação aos valores recolhidos após sua aposentadoria compulsória, tendo em vista que prosseguiu recebendo remuneração integral, como se na ativa estivesse, inobstante a alteração previdenciária produzida com a Emenda Constitucional n.º 41/2003, em relação ao regime de paridade e integralidade e a nova sistemática de cálculo dos benefícios estabelecida no art. 1.º da Lei n.º 10.887/2004;

5 - Ao contrário, admitir a realização do cálculo de aposentadoria compulsória, na forma pretendida na inicial, considerando período de contribuição da inatividade, induziria verdadeira revisão geral de todas as aposentadorias
ad eternum
, em desprestigio a segurança e a estabilidade do sistema e ao princípio
tempus regit actum,
como também por tal recolhimento ser realizado
com base no princípio da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial (STF - ADI n.º 3110);

6 - Apelações conhecidas e providas, à unanimidade, para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial e revertendo os honorários de sucumbência em favor dos apelantes, mas fica a exigibilidade suspensa, no prazo legal, por força da gratuidade concedida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Representou o Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça Mário Falangola.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra a sentença proferida pelo juízo da 2
ª Vara da Fazenda da Capital, proferida nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário (Aposentadoria) c/c Cobrança de Valores Retroativos e Repeticão de Indébito ajuizada em seu desfavor por
FRANCISCA DE SALES RODRIGUES OLIVEIRA, que
julgou procedente o pedido da inicial para condenando os requeridos, ora apelantes, determinando a revisão de imediato dos proventos de aposentadoria da apelada, para o computo no cálculo da média de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições do período
compreendidas entre 29.01.2005 e 10.02.2015,

além da condenação

ao pagamento das prestações pretéritas em igual base, até o limite máximo de 05 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da ação em 31.08.2015, respeitado o lapso

prescricional.

Houve apelação do Estado do Pará e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

O Estado do Pará alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, face a competência do IGEPREV, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, crida por lei especifica, com direção e patrimônio próprios, e por se tratar de servidora também de fundação estadual (Santa Casa de Misericórdia do Pará), que também possui personalidade jurídica própria, portanto, afirma que não poderia figurar no polo passivo, face a legitimidade do IGEPREV com capacidade de responder pelos seus atos, nos termos do art. 37, inciso XIX, da CF, e Lei Complementar n.º 44/2003, razão pela qual, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito propriamente, diz que a apelada pretende que seja realizado seu cálculo computando os recolhimentos previdenciários realizados no período de 29.01.2005 até 10.02.2015, para efeito do cálculo de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições previdenciárias, mas teria seguido a regra estabelecida no art. 40, §1.º, II, da CF, relativa a aposentadoria involuntária aos 70 (setenta) anos de idade, tendo o afastamento obrigatório ocorrido até 20.02.2004, data da publicação da MP n.º 167/04.

Afirma que a aposentadoria da apelante foi compulsória aos 70 (setenta) anos de idade, sendo realizado o seu cálculo de proventos, na forma do art. 40, §1.º, II, da CF, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na média de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições, na forma da Emenda Constitucional n.º 41/2003, pois é obrigatório seu afastamento automático ao completar 70 anos de idade, na forma do art. 11 da Lei n.º 5.810/94, e não poderiam ser cálculos o período após a inatividade após completar 70 anos de idade, à partir de 25.01.2005, quando foi afastada do serviço público para a inatividade.

Diz que não teria ocorrido inconstitucionalidade ou ilegalidade na redução de vencimentos sofridas pela apelada face a inatividade, pois o cálculo de sua aposentadoria foi baseado na Emenda Constitucional n.º 41/2003, que aboliu a paridade entre ativos e inativos, assim como na forma de cálculo de proventos e pensões estabelecida na Lei n.º 10.887/2004, que difere os valores recebidos na ativa e na inatividade.

Defende que nessa modalidade de aposentadoria involuntária é desnecessária a comunicação pessoal ao servidor, posto que a ciência ocorre pela publicação no órgão oficial, havendo presunção de ciência do interessado.

Sustenta que é incabível sua condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por ceno) em favor do fundo da Defensoria Pública, posto que a Defensoria integra a administração estadual e se aplicaria a espécie a Súmula n.º 421 do STJ, sendo incabível a condenação quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial.

Por sua vez, o IGEPREV interpõe apelação aduzindo:

Diz que os efeitos da aposentadoria da servidora passaram a contra a partir de 01.02.2015, conforme consignado na portaria de sua aposentadoria, quando passou a figurar na folha de pagamento da inatividade e deixou de ser efetivado o desconto previdenciário, portanto, caso seja mantida a condenação, requer que seja ratificada a data de aposentação para o dia 31.01.2015 e não na forma consignada na sentença a partir de 10.02.2015.

Defende que deve ser obedecido o princípio da legalidade e o Judiciário não poderia inovar na legislação previdenciária para elaborar o cálculo de aposentadoria de forma diversa da prevista em lei, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, para efeito de serem levados em consideração para efeito do cálculo aritmético previsto no art. 40 da CF, os descontos previdenciários realizados no período compreendido entre a data de 29.01.2005 (quando a servidora completou o limite de 70 anos de idade) e a data de 10.02.2015 (quando foi publicada sua aposentadoria).

Afirma que o cálculo da apelante foi realizado desta forma porque a mesma utilizou o período entre sua admissão e a data de 19.01.1993, para sua aposentadoria por tempo de serviço junto ao INSS (Instituto Nacional de Previdência Social), e somente teria utilizado o tempo de contribuição de 20.01.1993 até 29.01.2005, para sua aposentadoria no serviço público, perfazendo o total de 4.089 dias, e teve seu cálculo realizado de acordo com a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base de cálculo das contribuições da servidora para o regime de previdência próprio, na forma do art. 40, §8.º, da CF, e art. 1.º, §2.º, da Lei n.º 10.887/2004.

Argui ainda que após completados os 70 anos de idade não são calculados os valores descontados para a previdência, para finalidade da média aritmética, sob pena de violação as regras que estabelecem a proibição de continuidade do vínculo de trabalho após os 70 anos de idade, época da aposentadoria compulsória e no caso a interrupção ocorreu em 25.01.2005, inobstante a aposentadoria tenha sido publicada somente em 10.02.2015, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz que não houve prejuízo a apelada com a demora na concessão de sua aposentadoria, pois em que pese de efetivado os descontos previdenciários após seu afastamento, o valor recebido seria maior do que teria direito a título de aposentadoria e caso efetivada a compensação dos valores, teria muito mais a pagar do que a receber, face a continuidade de pagamento de vantagens transitórias como adicional de insalubridade e risco de vida em relação ao desconto previdenciário.

Sustenta que apesar de ter havido erro no desconto, esse não poderia ser perpetuado majorando indeterminadamente o prejuízo ao erário e ocasionando enriquecimento ilícito da apelada, em que pese o valor ter sido recebido de boa-fé por erro da administração e não poder ser restituído.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença recorrida julgando improcedente o pedido, por ausência de previsão legal de inclusão das parcelas posteriores a idade limite para aposentadoria compulsória nos cálculos, ou, alternativamente, caso mantida a sentença, seja corrigida a data inicial dos cálculos para o dia 31.01.2015, situação na qual os valores descontados a título de contribuição previdenciária seriam devidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-982124-p.01/07.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho pelo conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial, conforme consta do ID-1121668-p.01/09.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Ambas as apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas, razão pela qual, passo a apreciá-las.

1 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará argui preliminar de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que em se tratando de matéria previdenciária a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda seria do IGEPREV, que é autarquia estadual com autonomia administrativa e financeira, com competência para tratar da matéria, assim como defende que a servidora teria trabalhado junto a Fundação Santa de Misericórdia do Pará, que também tem personalidade jurídica própria.

Ocorre que, esses fundamentos não podem prosperar diante das peculiaridades do caso concreto onde a servidora pleiteia que haja revisão de sua aposentadoria para contabilizar os recolhimentos previdenciários ocorridos do período entre sua aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade, em 29.01.2005, e a publicação da Portaria de sua aposentadoria, em 21.01.2015, ou, alternativamente, sejam restituídos os descontos previdenciários realizados no mesmo período, face a vedação de enriquecimento ilícito.

É que os descontos previdenciários foram realmente realizados durante todo o período pela Secretária Executiva de Administração do Estado do Pará, em favor do FINANPREV, conforme se verifica da ficha financeira constante do ID-982114-Pág.01/29 e da própria portaria de aposentação da servidora

constante do ID-982123-Pág.12, que ainda consignaram a qualidade da servidora de estatutária da ativa.

Daí porque, não se pode acolher de plano a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará, face a possibilidade de responsabilidade por eventual restituição dos valores que foram descontados, em tese, quando a servidora encontrava-se na ativa, caso sejam considerados indevidos os descontos, conforme bem salientado no parecer ministerial,
in verbis:

“...

Como cediço, o IGEPREV possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa, devendo responder em juízo pelas questões atinentes ao pagamento dos valores a que fazem jus os inativos, como aposentadorias e pensões.

Compulsando-os autos, porém, verifica-se que a Autora pretende ter seu benefício previdenciário recalculado ou, subsidiariamente, ter devolvidos os valores descontados a título de recolhimento previdenciário após seu afastamento para fins de aposentadoria compulsória.

Destaca-se que a tais descontos foram efetuados pelo órgão da administração direta do Estado do Pará, qual seja, Secretaria de Estado de Administração – SEAD, sendo indiscutível que é o Estado do Pará parte legítima para arcar com a possível devolução de tais valores.

Assim,
considerando que o Estado do Pará é responsável pela devolução dos valores descontados na remuneração da servidora ativa quando a mesma estava afastada de suas atividades laborativas, antes do ato de aposentação, caso a Apelada seja vitoriosa em seu pedido subsidiário, este Procurador de Justiça entende não ser possível acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
.”

Assim, acompanhando o parecer ministerial rejeito a preliminar de preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará.

2 - DO MÉRITO:

A controvérsia de mérito do presente recurso diz respeito a existência de direito da apelada a revisão de sua aposentadoria, para realização dos cálculos de seus benefício previdenciário contabilizando os recolhimentos previdenciários ocorridos no período compreendido entre 29.01.2005 (data da aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade) e a data de 21.01.2015 (quando houve publicação da Portaria de sua aposentadoria), além da restituição dos valores das diferenças retroativas da data da aposentadoria em fevereiro de 2015 até a implementação da revisão pelo IGEPREV, ou, alternativamente, a restituição dos descontos previdenciários realizados no período de tramitação do processo de aposentadoria da servidora.

O MM. Juízo
a quo
proferiu a sentença julgando procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, nos termos da fundamentação retro,
CONDENO o IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ a REVER DE IMEDIATO os proventos de aposentadoria da demandante, FRANCISCA DE SALES RODRIGUES, sendo computado para o cálculo da média de 80% (oitenta por cento) das maiores contribuições o valor das contribuições previdenciárias compreendidas entre 29.01.2005 e 10.02.2015, CONDENANDO-OS, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS em igual base,
até o limite máximo de 05 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em
31.08.2015), respeitando, portanto o lustro prescricional.

(.
..)

Condeno, ainda, o ESTADO DO PARÁ e o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I e II, do CPC, devendo serem revertidos em desfavor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – FUNDEP
....”

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada. Vejamos:

É incontroversa a existência do direito de aposentadoria da servidora, posto que foi deferido o benefício na Portaria n.º 245, publicada em 10.02.2015, com proventos

proporcionais ao tempo de contribuição de 4.089 dias, na importância de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), correspondente a 01 salário mínimo à época da publicação, conforme documento do constante do ID-982123-Pág.12,

A divergência entre as partes consiste nas contribuições que devem servir de base para realização do cálculo de aposentadoria da servidora, pois foi realizado o cálculo com base na média de
80% (oitenta por cento)
d
os recolhimentos previdenciários anteriores a da data em que completou 70 (setenta) anos de idade em 29.01.2005, mas a servidora pretende que seja realizado com base também nos recolhimentos previdenciárias realizados no período entre
a data da aposentadoria compulsória (29.01.2005)
até quando foi publicada sua aposentadoria de aposentadoria (10.02.2015), o que foi deferido na sentença recorrida.

Aqui o ponto angular da controvérsia, em decorrência da demora na realização do procedimento de aposentadoria da servidora, por culpa única e exclusiva da administração, criou-se uma situação atípica e inusitada, pois apesar da aposentadoria compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, em 29.01.2005, a apelada permaneceu na folha financeira dos servidores ativos recolhendo a contribuição previdenciária,
até a publicada da portaria de aposentação no dia 10.02.2015.

Ocorre que, deve ser observado que após completar 70 (setenta) anos de idade, em 29.01.2005, deixou de existir o vínculo jurídico estatutário da servidora da ativa e passou a vigorar seu vínculo previdenciário, face a aposentadoria compulsório e correspondente afastamento da servidora do cargo, por força do previsto no art. 111 da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), nos seguintes termos:

“Art. 110. O servidor será aposentado:

(...)

II -
compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço
;

(...)

Art. 111.
A aposentadoria compulsória será automática e o servidor afastar-se-á do serviço ativo no dia imediato àquele em que atingir a idade-limite, e o ato

que a declarar terá vigência a partir da data em que o servidor tiver completado 70 (setenta) anos de idade
.”

Isto porque, uma das principais características da prestação laboral é ser sinalagmática, exigindo contraprestação do dispêndio do serviço para o recebimento da remuneração correspondente, o que deixou de existir na espécie, onde a apelada de fato afastada do cargo, não pode mais realizar sua contraprestação obrigacional.

Não ignoro que apesar do afastamento do cargo, a servidora prosseguiu na ficha financeira de recursos humanos da Secretária Executiva de Administração do Estado do Pará sendo remunerada como servidora da ativa e nessa qualidade realizando os descontos previdenciários, conforme consta do ID-982114-Pág.01/29, o que transparece à falsa ideia de continuidade de relação jurídica estatutária da servidora na ativa, pois de fato a servidora já se encontrava na inatividade, não havendo a contraprestação do serviço.

Seguindo essa linha, verifico a existência de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o cálculo de proventos de aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, §1.º, inciso II, da CF, consignando que o cálculo dos proventos proporcionais de aposentadoria devem tomar coo parâmetro as remunerações do servidor durante o período em que permaneceu em atividade e que serviram de base para as contribuições,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IMPLEMENTO DE IDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS. PROPORCIONALIDADE. LIMITE INFERIOR CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO
: SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Por força da expressa previsão constitucional - art. 40, caput - também os servidores efetivos estaduais estão sujeitos aos preceitos e limites constitucionalmente delineados, dos quais não se podem afastar ainda que, em tese, norma doméstica viesse a dispor em contrário.

2.
A aposentadoria compulsória por implemento de idade reclama, nos termos do art. 40, § 1.º, inc. II da CF/1988, a fixação de proventos proporcionais ao tempo de contribuição
.

3.
O cálculo dos proventos proporcionais de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, deve tomar por parâmetro as remunerações pagas ao servidor durante o período em que permaneceu em atividade
- as quais também serviram de base para as contribuições previdenciárias

- não podendo exceder, em todo caso, a remuneração recebida enquanto no serviço ativo. Inteligência do art. 40, §§ 2.º e 3.º da Carta Republicana.

4. As questões não especificamente submetidas às normas disciplinadoras do regime próprio de previdência dos servidores ocupantes de cargos efetivos de que cuida o art. 40 da Constituição Federal devem ser solvidas mediante aplicação subsidiária dos requisitos e critérios previstos para o regime geral de previdência social de que cuida o art. 201 da Carta da República e da legislação infraconstitucional que o regulamenta.

5. O limite de piso para fixação dos proventos das aposentadorias - compulsória, por invalidez ou voluntária - dos servidores públicos é aquele estipulado no próprio texto constitucional, por seu art. 201, § 2.º, a saber, o valor equivalente ao salário mínimo.

6. Não merece reparos o entendimento da Corte fluminense ao asseverar que a norma contida no art. 219, § 4.º, do Decreto Estadual 2.479/1979 do Rio de Janeiro, porque contrária às diretrizes da reforma da previdência (EC n. 20/1998), não foi recepcionada pelo texto constitucional vigente.

7. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 48.892/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Por outro lado, verifico que a servidora foi aposentada compulsória no serviço público no dia 29.01.2005, quando já vigorava o regime da Emenda Constitucional n.º 41, datada de 19.12.2003, que trouxe como principais alterações do texto constitucional: a taxação dos inativos e a alteração do regime anterior de paridade e integralidade, conforme se verifica da redação do art. 40 e §1.º, II, da CF, vigente à época, nos seguintes termos:

"Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas
, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º -
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17
:

(...)

II -
compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

(...)

§ 3º
-
Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei
.”

Importa salientar que a matéria foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3105/DF, onde a Emenda Constitucional n.º 41/2003 foi julgada constitucional em relação ao recolhimento de contribuição previdenciária dos inativos,
in verbis:

“EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária.
Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência
. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial.
Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento
. 2.
Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento
. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões ‘cinquenta por cento do’ e ‘sessenta por cento do’, constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões ‘cinqüenta por cento do’ e ‘sessenta por cento do’, constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.”

(ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005, PP-00005, EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203)

Daí porque, não se cogita de ilegalidade ou inconstitucionalidade no recolhimento de contribuições previdenciárias da apelada, na qualidade de servidora inativa, após completar os 70 (setenta) anos de idade, pois à época da sua aposentadoria já vigorava o recolhimento de contribuição dos inativos e ainda que publicada em tempo exíguo a portaria de aposentação, não resta dúvida que teria de recolher contribuições ao regime próprio de previdência do Estado, por força do
princípio
tempus regit actum.

Logo, a apelada não sofreu qualquer prejuízo, seja em relação aos valores recebidos, pois após sua aposentadoria compulsória, prosseguiu recebendo remuneração integral, como se na ativa estivesse, até a publicação da portaria de sua aposentadoria em 21.01.2015, inobstante a alteração previdenciária produzida com a Emenda Constitucional n.º 41/2003, em relação ao regime de paridade e integralidade e a nova sistemática de cálculo dos benefícios,
na forma do art. 1.º da Lei n.º 10.887/2004, aplicável a espécie.

É importante salientar ainda que o Instituto de Previdência do Estado do Pará – IGEPREV informou que a servidora alcançou a estabilidade por força do art. 19 da ADCT, tendo em vista que ingressou no serviço público, por contrato de trabalho, em 12.05.1962, mas que teria as utilizado realizadas do período compreendido entre o ingresso até a data de 19.01.1993, e obteve aposentadoria por tempo de serviço junto ao INSS pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS (matricula NB-049.959.805-9), razão pela qual, o cálculo de sua aposentadoria pelo regime próprio estadual considerou apenas a média das contribuições recolhidas no período compreendido no período entre 20.01.1993 até 29.01.2005, o que ensejou o valor encontrado.

Tais assertivas não foram objeto de impugnação pela apelada, conforme se verifica das contrarrazões recursais, e deixam evidente que o valor encontrado no cálculo é proporcional ao tempo de contribuição, na forma da aposentadoria compulsória, estabelecida no art. 40 e §1.º, II, da CF, considerando as opções realizadas pela própria servidora e sem incluir as contribuições realizadas no período do início da inatividade até a publicação da portaria de aposentadoria da servidora.

Ao contrário, admitir a realização do cálculo de aposentadoria na forma pretendida pela apelada, levaria a verdadeira revisão geral de todas as aposentadorias
ad eternum,

em desprestigio a segurança e a estabilidade do sistema e ao princípio
tempus regit actum,
como também por tal recolhimento é realizado com base nos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, não ensejando efetiva contraprestação ao segurado (ADI n.º 3110).

Assim, forçoso é reconhecer a inexistência de direito da apelada a revisão do cálculo de sua aposentadoria ou restituições das contribuições, posto que o cálculo foi realizado considerando a média aritmética das maiores remunerações, utilizadas como base das contribuições, correspondente a 80% do período contributivo em que a servidora estava na ativa, sem qualquer prejuízo, inobstante a demora na publicação da portaria de aposentação.

Isto porque, durante todo o período recebeu remuneração integral, apenas com os descontos previdenciários, na forma estabelecida na Emenda Constitucional 41/2003, inexistindo direito ao computo no cálculo do período de inatividade ou restituição das contribuições previdenciária realizadas na inatividade, pois não se caracterizou a existência de enriquecimento ilícito da administração em seu desfavor, com o referido recolhimento previdenciário.

Ante o exposto, conheço das apelações e dou-lhes provimento, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da inicial, revertendo a condenação em honorários de sucumbência em favor dos apelantes no mesmo patamar do 1.º grau, mas determinando a suspensão da exigibilidade, no prazo legal, face a gratuidade deferida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 18/08/2020